Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-89.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r pelo MM. Juiz – Correta a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Pedido de repetição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor – Não acolhimento – Os valores dos contratos não foram creditados na conta bancária do autor – Correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC – Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Sentença mantida.
- Pedido de compensação do valor da condenação com os valores creditados na conta do autor – Não acolhimento – O réu não comprovou que o autor recebeu os valores dos contratos – Sentença mantida.
- Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação - Não acolhimento – Honorários fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Sentença mantida.
- Recurso adesivo do autor:
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 – Acolhimento - Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Caso em que houve fraude em dois contratos – Sentença reformada nessa parte.
- Juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais – Termo inicial – Evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Alteração da sentença de ofício.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação – Não acolhimento – Honorários fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Sentença mantida.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1000565-89.2023.8.26.0664; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Marino Neto

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Contratação de um empréstimo consignado e um cartão de crédito consignado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Contratação de um empréstimo consignado e um cartão de crédito consignado não reconhecida – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Caso em que o réu não juntou aos autos os contratos, apesar da concessão de prazo suplementar pelo MM. Juiz – Correta a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Pedido de repetição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor – Não acolhimento – Os valores dos contratos não foram creditados na conta bancária do autor – Correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC – Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Sentença mantida.
- Pedido de compensação do valor da condenação com os valores creditados na conta do autor – Não acolhimento – O réu não comprovou que o autor recebeu os valores dos contratos – Sentença mantida.
- Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação - Não acolhimento – Honorários fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Sentença mantida.
- Recurso adesivo do autor:
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 – Acolhimento - Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Caso em que houve fraude em dois contratos – Sentença reformada nessa parte.
- Juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais – Termo inicial – Evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Alteração da sentença de ofício.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação – Não acolhimento – Honorários fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC – Sentença mantida.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido, com observação.